Tribunal: TJDFT
Processo: 0724548-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL – CONEXÃO E CONTINÊNCIA – TRANSAÇÃO PENAL E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INSTITUTOS DESPENALIZADORES – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO – PODER-DEVER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1) Nos termos do art. 60 da Lei no 9.099/95, a competência do Juizado Especial Criminal deve respeitar as regras de conexão e continência.
2) De acordo com jurisprudência em tese do STJ: “Na hipótese de apuração de delitos de menor potencial ofensivo, deve-se considerar a soma das penas máximas em abstrato em concurso material, ou, ainda, a devida exasperação, no caso de crime continuado ou de concurso formal, e ao se verificar que o resultado da adição é superior a dois anos, afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal”.
3) A transação penal e a suspensão condicional do processo, além dos requisitos legais, submetem-se a critérios de aferição subjetiva, competindo ao Ministério Público, tutelar da ação penal, a análise a respeito da pertinência de tais institutos despenalizadores.